Tribunal: TJMT
Processo: 1005063-64.2023.8.11.0013
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005063-64.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), AELSON ADALTO DOS SANTOS - CPF: 531.717.561-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE. RELIGAÇÃO POR FUNCIONÁRIO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público contra sentença que declarou inexistente multa por suposta violação de lacre de hidrômetro e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em virtude da interrupção indevida do fornecimento de água, mesmo após o pagamento da fatura em atraso.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a legalidade da multa imposta ao consumidor por suposta violação de lacre após suspensão do fornecimento de água por inadimplência; e

(ii) analisar a existência de pressupostos para a condenação em danos morais e eventual revisão do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. A concessionária sustenta a violação do lacre como justificativa da multa, mas não comprovou a autoria da ação imputada ao consumidor, ônus que lhe cabia após a inversão do ônus da prova.

4. Testemunhas ouvidas confirmaram que a religação foi realizada por funcionário da própria empresa, o que afasta a presunção de veracidade do auto de infração e evidencia falha na prestação do serviço.

5. A ausência de fornecimento de água por três dias, mesmo após o pagamento da fatura vencida, caracteriza falha relevante no serviço essencial, sendo causa suficiente à reparação por dano moral, conforme jurisprudência consolidada.

6. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Não se revela legítima a imposição de multa por violação de lacre quando há elementos nos autos que apontam para a religação do serviço por funcionário da própria concessionária.

3. O corte indevido de serviço essencial, mesmo após pagamento da fatura, caracteriza falha que enseja reparação por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAB Pontes e Lacerda LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Comarca de Pontes de Lacerda nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com responsabilização civil ajuizada em face do
Aelson Adalto dos Santos
.

A sentença recorrida (ID. 318534370) julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a inexistência do débito referente à multa por violação de lacre no valor de R$ 718,20 (setecentos e dezoito reais e vinte centavos), condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 318534373, a apelante alega que a suspensão do fornecimento de água na residência da parte autora em 05/04/2023 ocorreu em razão de inadimplência.

Sustenta que na data de 22/05/2023, a concessionaria de água realizou fiscalização no cavalete por tempo de corte, ocasião que foi verificada a violação do lacre de suspensão.

Argumenta que, após a suspensão por falta de pagamento, não existem registros de que o consumidor tenha buscado esclarecimentos sobre o motivo pelo qual sua água não foi religada após o pagamento, tampouco apresentou o comprovante de pagamento após o corte.

Assevera que não existe razão para a manutenção da declaração de inexistência de débito, uma vez que correspondem a constatação de violação no lacre do hidrômetro.

Defende que não há elementos para contestar a aplicação da multa por violação no lacre do hidrômetro, uma vez que há comprovações da irregularidade.

Aduz que, por mais que sua responsabilidade seja objetiva, a reparação por danos morais não é devida, haja vista não haver comprovação dos danos suportados pelo apelado.

Afirma que o
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
a título de danos morais extrapola os limites do razoável.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja afastada a indenização por danos morais, bem como reconhecendo a legalidade da cobrança de multa por violação de lacre. Subsidiariamente pleiteia a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 318534377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal restringe-se em verificar a legalidade da multa imposta ao consumidor por suposta violação de lacre após suspensão do fornecimento de água por inadimplência e analisar a existência de pressupostos para a condenação em danos morais e eventual revisão do
quantum
indenizatório fixado.

Analisando os autos, extrai-se que a interrupção do fornecimento de água em razão do inadimplemento do consumidor, ocorrida em 05 de abril de 2023, é fato incontroverso e, constitui exercício regular de direito da concessionária.

Já no tocante ao rompimento do lacre, a parte autora defende que, mesmo tendo realizado o pagamento da última fatura atrasada, estava há três dias sem água, momento que chamou os técnicos da empresa requerida até sua casa, e que romperam o lacre, fazendo a ligação da água novamente.

Por sua vez, a recorrente alega que, ante a inadimplência do autor, ora apelado, procedeu-se à suspensão do fornecimento no cavalete, ocasião que, o cavalete foi devidamente lacrado com um lacre de cor vermelha, denotando sua suspensão. Entretanto, foi realizada fiscalização no cavalete por tempo de corte em 22 de Maio de 2023, onde restou evidenciada a violação do lacre de suspensão, dessa forma, o apelado foi multado.

Pois bem, salienta-se que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme estabelece o art. 37, §6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Ressalte-se que, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo, por conseguinte, a incidência das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, cumpre destacar ainda que, a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, razão pela qual responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude de falhas na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

Assim, por mais que a concessionária pública alegue que não havia ordem de serviço para religação no sistema da empresa antes da constatação da violação, os elementos dos autos corroboram as alegações da parte autora.

Isso porque, a testemunha Cleusa Pereira, ao ser inquirida em audiência instrutória (gravação audiovisual ID. 318534364), afirmou que presenciou um homem vestindo uniforme azul da concessionária fazendo a religação da água na casa do autor durante um fim de semana, tendo deixado o lacre no chão após o procedimento.

No mesmo sentido, a testemunha Marli Pinto Fernandes confirmou ter visto um funcionário da concessionária, vestindo uniforme azul, realizando a religação da água na residência do autor.

Diante desse contexto, e tendo o magistrado
a quo
deferido a inversão do ônus da prova (ID. 318534365), incumbia a concessionária pública comprovar que o rompimento do lacre se deu de forma irregular, ocasião que não restou comprovada.

Logo, não há que se falar em legalidade da cobrança de multa por violação de lacre, muito menos reforma da sentença quanto a esse ponto.

A propósito, trago julgado em caso similar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA –
AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À AVARIA DO EQUIPAMENTO
– SELOS DE PROTEÇÃO INTACTOS – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.

2-
Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor,

é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração, com rompimento do lacre de proteção, provocado pelo consumidor.
No caso, o equipamento foi levado ao INMETRO que constatou que os selos de proteção estavam normais, motivo pelo qual não há como imputar-lhe o dever de pagar a diferença no consumo de energia.

(N.U 0003036-91.2009.8.11.0086, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)
(destaquei).

Superado esse ponto, passo para a análise dos danos morais.

Após detida análise dos autos, constata-se que, mesmo depois do pagamento das faturas vencidas, o autor, ora apelado, ficou sem acesso a um serviço essencial por três dias, assim, não se trata de mero aborrecimento, mas de ofensa concreta aos direitos da personalidade, ensejando reparação moral.

A proposito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS SEM DEMONSTRAÇÃO DE CONSUMO REAL – DADOS DA CONCESSIONÁRIA APONTAM AUSÊNCIA DE CONSUMO E CORTE DE RAMAL – LANÇAMENTOS POSTERIORES AO DESLIGAMENTO – HIDRÔMETRO SUBSTITUÍDO DURANTE PERÍODO DE CORTE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– REDUÇÃO DO QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

2. A cobrança indevida, aliada à negativa injustificada de religação do fornecimento de água, especialmente diante da essencialidade do serviço e da ausência de débito legítimo, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

(...). (N.U 1014863-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025) (destaquei).

Dessa forma, não há que se falar em exclusão da condenação em danos morais, sendo a manutenção da sentença quanto a condenação, medida escorreita.

Com relação ao
quantum
indenizatório, não havendo critérios legais específicos para sua fixação, a doutrina e a jurisprudência consolidaram que o arbitramento deve ser feito com moderação, considerando o grau de culpa, o nível socioeconômico das partes, e orientando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com atenção às peculiaridades de cada caso, evitando o enriquecimento sem causa.

A reparação do dano moral tem como objetivo reprimir a ilicitude do ato, compensar a vítima e oferecer-lhe uma sensação de reparação por meio da penalidade imposta ao agente e das possibilidades compensatórias que a quantia poderá lhe proporcionar.

No caso em análise, considerando os fatos narrados na demanda, a saber, o corte no fornecimento de água, entendo que o montante estabelecido deve ser mantido, pois atende às peculiaridades da situação concreta e não se mostra desproporcional ou desarrazoado.

Além disso, conforme jurisprudência desta e. Corte, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela excessivo nem irrisório a ponto de violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM REVISÃO DE FATURAS. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO DE ÁGUA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA NO EQUIPAMENTO ORIGINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

Aplica-se o CDC à relação jurídica havida entre as partes, impondo-se a inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência técnica e informacional da consumidora.

A concessionária, embora responsável pela medição e cobrança, não logrou êxito em demonstrar a regularidade das faturas, tampouco a inexistência de vício no hidrômetro utilizado à época dos consumos impugnados.

A substituição do medidor antes da realização da perícia judicial inviabilizou a análise técnica do equipamento que originou as cobranças, fato que milita em desfavor da concessionária e fortalece a tese de cobrança indevida.

O corte do fornecimento durante o trâmite de reclamação administrativa reforça o entendimento de falha na prestação de serviço essencial, caracterizando prática abusiva.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo moral causado, a capacidade econômica da ré e a função pedagógica da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A substituição unilateral de hidrômetro pela concessionária, sem prévia comunicação à consumidora e antes da perícia judicial, impossibilita a prova técnica do consumo e compromete a defesa da parte autora. Configura falha na prestação do serviço a cobrança exorbitante desacompanhada de justificativa técnica plausível e a interrupção de fornecimento de serviço essencial com reclamação pendente de resposta.
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial é presumido e independe de prova."

(N.U 1038383-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)
(destaquei).

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025